Tribunal: TJES
Processo: 5000318-44.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-44.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000318-44.2024.8.08.0005

APELANTE: MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE VALORES. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. LANÇAMENTOS JUSTIFICADOS COMO REPASSES AO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por titular de conta PASEP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de saldo e indenização por danos morais. A autora alega que, ao obter extratos e microfichas em 2024, constatou a existência de saques indevidos e ausência de atualizações monetárias corretas, configurando falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em discussão: (i) a aplicação do prazo prescricional decenal e seu termo inicial (teoria da
actio nata
), conforme o Tema 1.150 do STJ; e (ii) a verificação da responsabilidade civil da instituição financeira, consistente em saber se houve falha na gestão da conta, saques indevidos (desfalques) e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. Embora o STJ, no Tema 1.150, tenha fixado a tese de que o prazo prescricional é decenal, contado a partir da ciência inequívoca dos desfalques, a análise da prescrição resta superada quando a instrução probatória demonstra, no mérito, a inexistência do próprio ato ilícito imputado ao réu. 4. A análise dos extratos e microfilmagens demonstrou que os lançamentos questionados pela apelante (débitos) correspondem, na realidade, a abonos salariais e rendimentos efetivamente creditados em favor da servidora (via folha de pagamento ou conta corrente). 5. O Banco do Brasil, atuando como mero executor das normas do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, logrou êxito em comprovar a destinação dos valores, afastando a alegação de apropriação indevida. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), rompe-se o nexo causal necessário para a responsabilização civil e para a configuração de danos morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação, por meio de extratos e microfilmagens, de que os débitos na conta PASEP correspondem a repasses de rendimentos e abonos ao titular afasta a alegação de desfalque ou má gestão bancária. 2. A ausência de demonstração de ato ilícito pela instituição financeira prejudica a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000318-44.2024.8.08.0005

APELANTE: MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência de supostas irregularidades e desfalques na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) da apelante, bem como a aplicação das normas consumeristas e o marco inicial da prescrição.

Sobre a prejudicial de prescrição, o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que o prazo é decenal (art. 205 do CC) e o termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques. Na espécie, embora a apelante sustente que a ciência ocorreu apenas em 2024, a análise do mérito prejudica o provimento recursal neste ponto, uma vez que a instrução probatória demonstrou a inexistência de ato ilícito.

Segundo se depreende da análise dos extratos (ID 17600164) e das microfilmagens, os lançamentos a débito questionados pela recorrente correspondem a abonos salariais e rendimentos que foram periodicamente creditados em favor da própria servidora, seja via folha de pagamento, seja em conta corrente. Conforme pontuado na sentença, o Banco do Brasil atuou como mero executor das normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo, não havendo comprovação de apropriação indevida ou má gestão dolosa por parte da instituição financeira.

Para o deslinde da questão material, a ausência de prova de "desfalques" (saques indevidos sem proveito do titular) rompe o nexo causal necessário para a recomposição do saldo ou para o dever de indenizar. Noutro viés, as alegações de expurgos inflacionários ou aplicação de índices diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor desafiariam a legitimidade da União Federal, o que não é o objeto da presente demanda contra o banco executor. Em casos similares a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA . ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos saques indevidos e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP. O apelante sustenta a existência de relação de consumo e defende a inversão do ônus da prova, alegando não ter realizado os saques e não ter recebido a devida atualização dos valores depositados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o apelante comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP; e (ii) se houve falha na aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores depositados. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, devendo ser demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto . 2. Os extratos apresentados evidenciam a incidência de correção monetária e rendimentos anuais, bem como registros de pagamentos ao titular, inexistindo prova suficiente de irregularidades na gestão dos valores. 3. O ônus de demonstrar a existência de saques indevidos e falhas na correção monetária recai, in concreto, sobre o autor, nos termos do art . 373, I, do CPC, não tendo sido produzido provas apto a corroborar suas alegações. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50027704920248080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADO SAQUE INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Roberto Jorge Cruz de Aragão contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais propostos em face do Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão e saques indevidos em sua conta do PASEP, além da aplicação inadequada de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreram saques indevidos da conta PASEP do apelante; (ii) se o Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, falhou ao aplicar correção monetária inferior à inflação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os extratos apresentados pelo banco demonstram que os saques apontados como indevidos foram realizados ao longo do tempo, por meio de transferências para a folha de pagamento, devidamente identificadas pelas rubricas "Pagto Rendimento FOPAG" e "Pagto Rendimento". 4. A documentação apresentada pelo apelante, que questiona a correção monetária, é unilateral e insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira. 5. Recai sobre a parte autora o ônus de comprovar fato que constitui o direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os saques realizados na conta PASEP do participante podem ser efetuados por meio de crédito na folha de pagamento e devidamente registrados nos extratos bancários. 2. A prova unilateral produzida pela parte autora é insuficiente para comprovar irregularidades na gestão dos valores pela instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0734545-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 26/08/2020; TJGO, Apelação Cível nº 5307853-19.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 05/02/2021; TRF 2ª Região, AC nº 0006325-98.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 19/02/2019.” (TJES - Apelação Cível nº 5009980-77.2021.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço ou o prejuízo material decorrente de desfalques não revertidos em favor da titular, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o eminente Relator